Tribunal: TJDFT
Processo: 0067719-78.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0067719-78.2010.8.07.0001 EMBARGANTE: TRANSBRASILIANA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 37664363, o DISTRITO FEDERAL ratifica o interesse na apreciação dos recursos especial e extraordinário interpostos nos IDs 14341080 – págs. 354/356, e 14341080 – págs. 358/363, sustentando que, com a anulação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do acordão que julgou os embargos de declaração, o processo retornou à fase processual de apreciação dos recursos interpostos. Compulsando os autos, verifica-se que os recursos constitucionais interpostos pelo DISTRITO FEDERAL já foram objeto de juízo negativo de admissibilidade por esta Presidência, consoante se observa do ID no 14341080 – págs. 117/121. Ressalte-se, ainda, que o DISTRITO FEDERAL não se insurgiu contra a referida decisão, conforme atesta a certidão de ID no 14341081 – pág. 7. Por outro lado, a recorrente TRANSBRASILIANA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA, diante da inadmissão dos seus apelos constitucionais, interpôs agravos nos recursos especial e extraordinário. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso interposto pela TRANSBRASILIANA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, para se manifestar, expressamente, acerca do quanto alegado nos aclaratórios (ID no 32756791 – págs. 25/26). Em sede de rejulgamento dos embargos de declaração, a 5a Turma Cível conheceu do recurso para lhe dar provimento, reconhecendo a omissão do acórdão embargado, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes. Desse modo, considerando que não houve modificação da decisão embargada, não caberia sequer a complementação dos recursos especial e extraordinário anteriormente interpostos (artigo 1.024, §4o, do CPC), quanto a mais a mera ratificação dos recursos já inadmitidos e que não foram objeto de impugnação no tempo e modo oportunos. O processo marcha para a frente, não comportando o retorno às etapas vencidas. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado pelo DISTRITO FEDERAL. Não tendo havido nova insurgência recursal pelas partes contra o acórdão proferido pelo TJDFT nos embargos de declaração, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007